Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-17.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001051-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NEUTON DE SOUZA CARVALHO (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 50% NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO –
CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA
– INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Neuton de Souza Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

73974499:

“
(...) A impetrante relata que o paciente possui duas condenações que foram unificadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob o n. 0001869-04.2013.8.11.0020.

Aduz que a primeira condenação foi de 8 anos e 3 meses de reclusão pela prática dos delitos de homicídio qualificado-privilegiado e destruição de cadáver, a segunda foi de 16 anos de reclusão pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.

Alega que a autoridade impetrada rejeitou a impugnação ao atestado de pena, determinou a elaboração de novo cálculo com aplicação integral das disposições da Lei n. 13.964/2019, também chamada de “Pacote Anticrime”, tanto para o delito equiparado a hediondo quanto para os demais crimes.

Argumenta que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, situação que evidencia o constrangimento ilegal por ele suportado.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja aplicada a fração de 1/6 para progressão de regime ao crime de homicídio-privilegiado praticado em 2009 e o índice de 40% para o delito de homicídio qualificado ocorrido em 2012 (Id. 73734462).

No mérito, almeja a confirmação do pedido de liminar.

Juntou documentos (Ids. 73734464 e 73734467).
”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 73974499).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

74340452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
(Id.

77023953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o paciente
Neuton de Souza Carvalho
almeja a retificação do cálculo de pena para progressão de regime prisional, a fim de que lhe seja aplicada a fração 1/6 para os delitos não hediondos e o índice de 40% para o crime hediondo, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, em detrimento da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que optou por aplicar o índice equivalente a 50%.

Ocorre que referida questão é afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal, e deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, conforme ressaltado pelo representante ministerial no parecer de Id. 77023953.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REEDUCANDO QUE TEVE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA PENA ALTERADO EM RAZÃO DE FUGA DO PRESÍDIO – DIREITO AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO PRÓXIMO À FAMÍLIA QUE NÃO É ABSOLUTO – PRECEDENTES DO STJ –
MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO
.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão no manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
. Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao habeas corpus, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita. Não constatada manifesta ilegalidade no decisum fustigado, mormente porque fundamentado, resta inviável também conceder-se a ordem de ofício, devendo a irresignação do reeducando ser exercitada a tempo e modo, pelo meio processual correto. Habeas corpus extinto sem exame do mérito
” (TJMT –
Habeas Corpus
N.U 1027277-93.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 5.2.2021)
– destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese, observa-se que a impetrante se utiliza da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida nos autos do processo executivo prestigia o princípio da retroatividade da lei penal benéfica (
novatio legis in mellius
) e está respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme narrado, o paciente possui duas condenações criminais: à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) e ocultação de cadáver (CP, art. 211); à pena de 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), totalizando a pena de 24 anos e 3 meses de reclusão.

De acordo com o cálculo de pena de Id. 73734467, o paciente cumpriu 12 anos, 4 meses e 2 dias da reprimenda imposta, remanescendo a pena de 11 anos, 10 meses e 28 dias a ser cumprida.

Antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente, de modo que, no caso em questão, o paciente somente seria beneficiado após o cumprimento de 60% da pena.

No entanto, a redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova
Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
se for primário
, e em caso de reincidência específica em crimes hediondos exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Entretanto, há uma lacuna quanto ao acusado reincidente em crime comum que praticou delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que o paciente é reincidente em crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), possuindo condenação anterior por crime comum (homicídio privilegiado e ocultação de cadáver).

Na espécie, diante dessa omissão legislativa, por não se tratar de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% da pena, consoante disposição contida no art. 112, inciso VI, alínea “
a
”, da LEP, aplicando-se analogia
in bonam partem
.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.
2. Na hipótese, o apenado foi condenado por crime hediondo e crime comum, de modo que se trata de reincidente genérico. Todavia, os patamares definidos pela legislação atual não contemplam tal hipótese, ou seja, há uma lacuna legal. Dessa forma, dado que a lei não dispõe sobre o lapso de progressão para o caso, é necessário suprir a lacuna legal, o que se dá por meio da aplicação do patamar referente ao condenado primário, já que o percentual de 50% se destina aos delitos hediondos que resultam em morte da vítima, diferentemente dos autos, além do fato de o patamar de 60% fazer referência apenas aos reincidentes específicos em crime hediondo, situação também diversa da apresentada. 3. Dadas as ponderações acima, concluo que a hipótese em análise trata de lei penal mais benéfica ao apenado, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, sejam reincidentes genéricos ou específicos. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 609.231/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 28.10.2020) – negritei.

Ao contrário do alegado pela impetrante, não é cabível aqui a aplicação do índice de 2/5 ou 40%, especialmente porque o paciente praticou
crime hediondo com resultado morte
.

Nesse contexto, constato que o magistrado
a quo
aplicou a nova Lei retroativamente com o fim de beneficiar o insurgente, já que o índice para a progressão regimental foi alterado de 3/5 ou 60% para 1/2 ou 50%, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada.

Ademais, quanto à suposta unificação das penas e consequente aplicação do índice mais gravoso para os crimes não hediondos, da atenta análise do cálculo de pena de Id. 73734467 verifico que não incidiu a fração 50% em toda a pena remanescente (11 anos, 10 meses e 28 dias), mas apenas em 10 anos, 6 meses e 14 dias, o que permite concluir que não houve aplicação equivocada da fração de progressão.

Assim, ficou nítido que a impetrante apresentou este
mandamus
em substituição ao recurso adequado para reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021